Tribunal: TJDFT
Processo: 0714483-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. CUMPRIMENTO DE DECISÃO. DECRETO DE PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE ABSOLUTA DE PAGAMENTO. PROVA.
I - A r. decisão agravada que decretou a prisão do executado, por 30 dias, tem amparo no art. 5o, inc. LXVII, da CF e o art. 528, §§ 3o e 4o, do CPC.
II - A alegação de impossibilidade absoluta do agravante-executado de pagar o débito alimentar não está amparada em prova inequívoca, art. 528, §2o, do CPC.
III – O pedido subsidiário para revogar a ordem de prisão condicionado ao pagamento apenas das três últimas parcelas não encontra amparo legal, art. 528, § 7o, do CPC e na Súmula 309/STJ.
IV – Agravo de instrumento conhecido e desprovido.